Tribunal: TJMT
Processo: 1010803-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010803-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 705.997.671-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DE MOURA SEBASTIAO - CPF: 513.331.201-68 (VÍTIMA), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (IMPETRANTE), ERNANDES ALVES DA SILVA - CPF: 933.154.301-87 (PACIENTE), ANDERSON DE ALCANTARA DIAS - CPF: 926.404.191-53 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO Vara Especializada em Violência Domestica Rondonópolis (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS No 1010803-13.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: GILMAR ALMEIDA

PACIENTES: ERNANDES ALVES DA SILVA

ANDERSON DE ALCANTARA DIAS

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP) – ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INVERSÃO NA ORDEM DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – MINISTÉRIO PÚBLICO QUE POSTULA PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS ANTES DE SEREM OUVIDOS – IRRELEVÂNCIA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DECRETO PRISIONAL CAUTELAR PARA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTES COM PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO E RESPONDENDO A EXECUTIVOS DE PENA – ENUNCIADO 06 TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Inviável o pleito de nulidade da audiência de custódia por inversão dos atos procedimentais, porquanto é entendimento das cortes superiores que
"Eventual ilegalidade ocorrida no flagrante ou na audiência de custódia não tem o condão de contaminar o decreto constritivo provisório posterior."
(RHC 86.156/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

A finalidade da audiência de custódia é averiguar a legalidade e regularidade da prisão em flagrante e a necessidade de sua manutenção, de modo a assegurar e garantir direitos fundamentais do preso, ao passo que a inversão dos procedimentos é mera irregularidade a qual deve ser demonstrado o real prejuízo gerado pelo ato. Lado outro
,
deve estar devidamente demonstrada a contaminação do decreto preventivo em razão das possíveis ilegalidades que por ventura venha ocorrer na prisão em flagrante e na audiência de custódia, fato não comprovado nos autos.

In casu
, os decretos prisionais dos pacientes apresentam-se fundamentos suficientes na garantia da ordem pública, em fatos concretos, como a materialidade, indícios suficientes de autoria e, estarem respondendo a executivos de pena e respondendo a várias ações penais em andamento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1010803-13.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: GILMAR ALMEIDA

PACIENTES:

ERNANDES ALVES DA SILVA

ANDERSON DE ALCANTARA DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GILMAR ALMEIDA (advogado – OAB no 15.568-MT) em benefício de ERNANDES ALVES DA SILVA e ANDERSON DE ALCANTARA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Autos sob o código 1014139-16.2021).

O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 11/06/2021, pela prática, em tese, do crime de receptação (art. 180 do CP), tendo a autoridade tida como coatora acolhido o pleito ministerial e decretado a prisão preventiva de ambos para garantia da ordem pública, em virtude de diversos processos existentes em desfavor dos acusados.

Alega
nulidade da audiência de custódia
por violação ao art. 8o, X, § 1o da resolução 231/2015, porquanto o ministério público protocolou pedido de prisão preventiva antes dos acusados serem ouvidos no referido ato:

“Antes mesmo de aduzir qualquer defesa, manifestar sobre sua prisão, o Ministério Público já os havia, lançando seu olhar condenatório sobre os Acusados, requerendo a conversão em Preventiva. Tendo seu convencimento pronto, antecipatória a qualquer palavra dos Acusados.”
(pag. 06-PDF).

Verbera que o representante do Ministério Público deve analisar os depoimentos das partes e somente depois lançar seu convencimento,
de modo que a inversão da ordem neste caso houve prejuízo aos pacientes que culminou em suas prisões
.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, diante da nulidade da audiência de custódia, devendo ser determinada nova audiência, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou fixando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pag. 167174-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 179/183-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra ROSANA MARRA, é pela
denegação da ordem
(pag. 187/189-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021